Tribunal: TJMT
Processo: 1017800-41.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017800-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 695.891.941-68 (AGRAVANTE), RAQUEL NEVES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 654.142.681-34 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), GABRIELA CASSIANA BASSO - CPF: 053.159.491-25 (AGRAVADO), MILENA NATALIA BASSO - CPF: 053.159.321-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017800-41.2023.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravantes:
Luiz Alberto de Oliveira e outra.

Agravadas:
Gabriela Cassiana Basso e Milena Natália Basso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VICIOS OCULTOS – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos presentes na hipótese.

A probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da plausibilidade na resilição do compromisso de compra e venda de imóvel, haja vista a constatação da existência de problemas estruturais no apartamento, o que assegura ao promitente comprador o direito em suspender o pagamento das parcelas

vincendas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017800-41.2023.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravantes:
Luiz Alberto de Oliveira e outra.

Agravadas:
Gabriela Cassiana Basso e Milena Natália Basso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Alberto de Oliveira e Raquel Neves Rodrigues de Oliveira,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos
Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores n. 1000804-98.2023.8.11.0086, proposta por
Gabriel
a
Cassiana Basso e Milena Natália Basso
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas referentes ao período de dezembro/2022 a março/2023, do contrato de compra e venda do imóvel apartamento 105, do Condomínio Residencial do Lago, em Nova Mutum, até o julgamento do mérito da lide.

Inconformados, insurgem-se os requeridos, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, haja vista que o direito de reclamar por vicio redibitório não enseja a suspensão do pagamento das parcelas do contrato. Dizem que os problemas constatados na unidade não decorrem da construção/estrutural, mas da falta de limpeza e manutenção por parte do condomínio.

Asseveram que os danos apurados no imóvel ocorreram meses após a posse das agravadas, sem qualquer interferência dos requeridos, além de que as infiltrações decorrem do piso superior, sendo certo que a responsabilidade é do vizinho e/ou proprietário.

Assentam a necessidade de dilação probatória para suspensão do pagamento das prestações vincendas.

Forte em tais argumentos, requestaram a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 177944677.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 178881242.

Contraminuta pelas agravadas no id n. 171920197, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017800-41.2023.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravantes:
Luiz Alberto de Oliveira e outra.

Agravadas:
Gabriela Cassiana Basso e Milena Natália Basso.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c devolução de valores proposta por Gabriela Cassiana Basso e outra, objetivando a rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano – apartamento n. 105 do Condomínio Residencial do Lago, localizado no bairro Jardim das Orquídeas, em Nova Mutum, e a devolução da quantia paga, decorrente de alegado vicio oculto no imóvel.

Cinge-se que as autoras narraram que celebraram contrato de compra e venda com os requeridos, para aquisição do sobredito imóvel, que apenas dois meses após terem mudado para o apartamento, as tubulações de esgoto começaram a demonstrar problemas, ocasião em que o imóvel chegou a ficar alagado com “chorume”, obrigando-as a mudar do local, e em seguida, apresentou problemas de infiltração no banheiro, quarto e área de serviço.

Seguiram narrando que contrataram engenheiro civil para realizar laudo de vitória técnica no imóvel, cujo parecer foi pela desocupação imediata do apartamento em razão de risco à saúde por conta da insalubridade.

Nesse contexto, manejaram a ação originaria objetivando a rescisão do contrato de compra e venda e restituição dos valores pagos, requestando a titulo de tutela de urgência, pela suspensão imediata das parcelas vincendas, cuja pretensão foi acolhida na origem.

Insurgem-se os agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas (referente ao período de dez/2022 a março/2023) do contrato imobiliário.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da

plausibilidade na resilição do compromisso de compra e venda de imóvel na forma pretendida haja vista a constatação da existência de problemas estruturais no imóvel, o que assegura aos promitentes compradores o direito em suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, até porque, não é crível que se exija das autoras que continuem arcando com pagamento de valores relativos ao contrato quando não mais almejam adquirir o imóvel.

Como pontuou a togada
a quo
“
Outrossim, tendo em vista as imagens e vídeos acostados ao feito, associadas ao laudo de vistoria técnica, ficou demonstrado que o imóvel adquirido estaria impróprio para uso pelas adquirentes, tendo em vista as infiltrações, a umidade e o risco de curto circuito
.

Diante disso, as autoras precisaram se mudar para outro imóvel, em virtude dos danos apresentados pelo objeto do contrato. Logo, resta evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista os defeitos que comprometem a estrutura do imóvel e a necessidade de que ambas desocupassem o apartamento em virtude dos vícios elencados” .
(Id n. 117752447 – autos originário)

Noutro norte o perigo de dano se mostra presente,
tendo em vista os defeitos que comprometem a estrutura do imóvel que podem gerar danos à saúde e integridade das moradoras, e a necessidade de que ambas desocupassem o apartamento em virtude dos vícios elencados.

Outrossim não verifica-se perigo de dano inverso, vez que eventual improcedência da demanda originaria, implicará na responsabilidade dos promitentes compradores pela rescisão unilateral da avença, com a incidência das retenções devidas e encargos decorrentes.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito”
.( RAI n.

1014494-64.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –– RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Com
o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide
.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil”
(RAI n.

1015983-39.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023